Tribunal: TJPA
Processo: 0806112-14.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806112-14.2021.8.14.0401

APELANTE: JAILSON CUNHA MARTINS, ARLEY COSTA SILVA, VINICIUS SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de Apelação Criminal interpostos por Arley Costa Silva, Jailson Cunha Martins e Vinicius Silva Araújo, contra sentença (ID: 8488727), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que os condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, CPB, as penas:

a)
Arley Silva e Vinicius Araújo
, de forma individualizada: cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de vinte e quatro (24) dias-multa;

b)
Jailson Martins
: seis (6) anos e quatro (4) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de sessenta e sete (67) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 25.05.2021, ID: 8488465), em síntese, que no dia 29 de abril de 2021, por volta das 07h, os apelantes invadiram a residência da vítima Idelson Trindade, e fazendo uso de um simulacro de arma de fogo subtraíram a quantia de R$ 1.584,00 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais), uma (1) carteira porta cédula, três (3) celulares e uma (1) chave de carro, empreendendo fuga em seguida.

A vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar, que após diligências, capturou os apelantes ainda na posse da res furtiva.

Foram denunciados e condenados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorado praticado em concurso de pessoas).

Inconformados com o édito condenatório, interpuseram os presentes Apelos (apelante Arley Silva: 16.11.2021; ID: 8488737; apelante Vinicius Araújo: 17.11.2021, ID: 8488741; apelante Jailson Martins: 12.01.2022, ID: 8488755).

A defesa do apelante Arley Silva, em razões recursais (ID: 10307428), pugna pela desclassificação de roubo consumado para tentado, aduzindo que os bens não saíram da esfera de vigilância da vítima.

Por sua vez, a defesa do apelante Vinicius Araújo apresentou razões recursais (ID: 10307427) requerendo a absolvição do apelante aduzindo que não restou comprovado que efetivamente praticou o delito; que o aumento da pena-base seja de 1/6 (um sexto) considerando a existência de apenas uma (1) circunstância judicial desfavorável ao apelante; isenção ou redução da pena de multa alegando ausência de condições financeiras do apelante para arcar com o pagamento.

Nas razões recursais, a defesa do apelante Jailson Martins (ID: 8488768), pugna pela incidência de 1/8 (um oitavo) de aumento na pena-base em face da existência de uma (1) circunstância judicial desfavorável ao apelante; e redução da pena de multa considerando a situação econômica do apelante.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões requerendo sejam conhecidos e improvidos os recursos (ID’s: 8488772, 10307432 e 10307433). No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11013851).

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Em relação ao pleito absolutório, não há como prosperar, como passo a demonstrar.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de exibição e apreensão de objeto, Termo de entrega (ID: 8488386), Termos de reconhecimento (ID’s: 8488588 e 8488710).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual (ID’s: 8488589 – 8488628, 8488657 – 8488662, 8488668 – 8488709), com principal relevância o depoimento da vítima que descreve com detalhes a empreitada criminosa.

A vítima Idelson Ferreira Trindade afirmou que estava em frente à casa junto com a esposa quando um carro da marca prisma parou no local e duas (2) pessoas desceram do veículo anunciando o assalto, sendo que um estava portando uma arma de fogo; que os assaltantes entraram na residência e no ponto de açaí, subtraindo dois (2) aparelhos celulares, dinheiro da venda do açaí e a chave do carro; que eram três (3) pessoas, sendo que um deles permaneceu no veículo; que após subtraírem os pertences, empreenderam fuga, ocasião que notou que o veículo estava sem a placa traseira; que em seguida iniciou perseguição aos assaltantes e acionou a Polícia Militar; que os reconheceu no momento da abordagem e os objetos subtraídos estavam dentro do veículo dos assaltantes, sendo recuperado; reconheceu o apelante Arley Silva como o condutor do veículo, alegando que este ficou no carro enquanto os demais subtraíam a residência.

A testemunha Ediney de Oliveira Nobrega, policial militar, relatou que estava de serviço quando a guarnição fora acionada pela vítima, informando que três (3) pessoas que invadiram a residência, subtraíram bens e empreenderam fuga em um veículo; que a guarnição realizou diligências e conseguiu localizá-los, constatando, conforme descrição, que se tratavam das três (3) pessoas que subtraíram a vítima; que a vítima relatou uso de arma de fogo, mas durante abordagem constataram ser um simulacro; que os bens da vítima foram recuperados; que a vítima reconheceu os apelantes como autores do roubo; que reconheceu os apelantes na audiência e que o simulacro fora encontrado na posse do apelante Jailson, apontado pela vítima como quem realmente portava o artefato; que os bens subtraídos da vítima estavam no interior veículo; que segundo a vítima, o apelante Arley não entrou na residência mas prestou apoio aos demais agentes.

Por sua vez, a testemunha José das Chagas Paiva Júnior, policial militar, ratificou os fatos narrados pela testemunha Ediney Nobrega, acrescentando que no dia da ocorrência estava dirigindo a viatura, e, portanto, foi o último a descer do veículo, não presenciando toda a abordagem, mas que recorda de ter sido encontrado o simulacro de arma de fogo, uma quantia em dinheiro e aparelhos celulares; que a vítima reconheceu os assaltantes; que reconhece o apelante Arley como o condutor do veículo, e que este teria alegado sequestro, contudo, a vítima o reconheceu como um dos assaltantes.

Corroborando, a testemunha Kelly Silva do Carmo, também policial militar, asseverou os demais depoimentos dos policiais e relatou que além dos pertences da vítima, foram encontrados um simulacro e uma arma branca; que a arma branca foi encontrada no porta-luvas; que a vítima teria reconhecido o apelante Arley como condutor do veículo, e que os demais invadiram a residência; que a vítima reconheceu os apelantes Vinicius e Jailson como os assaltantes que adentraram na residência; que no momento da abordagem, o apelante Arley alegou ter sido tomado pelos assaltantes, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo.

Durante interrogatório judicial, o apelante Arley Silva confessou a prática delitiva alegando que participou do assalto como motorista do veículo e ficou aguardando enquanto os outros agentes subtraíam os bens da vítima; que estavam parados no semáforo quando foram abordados pelos policiais; que não houve troca de tiros; que tinha um simulacro no veículo.

Corroborando, o apelante Vinicius Araújo, também confessou a participação na empreitada criminosa afirmando que todos agiram de comum acordo, mas que a ideia não partiu de alguém especifico; que não usou o simulacro de arma de fogo e não sabia com quem estava; que entrou na residência, pegou uma quantia em dinheiro da vítima e retornou ao carro; que não usou de violência; que entrou na residência junto com o apelante Jailson; que a vítima os perseguiu e conseguiu acionar a polícia, a qual os deteve enquanto estavam parados no semáforo.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Quanto à desclassificação do crime consumado para o crime de roubo tentado não merece prosperar.

Ficou provado durante a marcha processual, principalmente no depoimento da vítima, que após subtraírem os pertences, empreenderam fuga, ocasião que notou que o veículo estava sem a placa traseira; que em seguida iniciou perseguição aos assaltantes e acionou a Polícia Militar; que os reconheceu no momento da abordagem e os objetos subtraídos estavam dentro do veículo dos assaltantes, sendo recuperado, ocorrendo, portanto, a inversão da res furtiva, o que por si só já configura a consumação do crime de roubo.

Trago a colação decisão sobre a inversão da posse da res furtiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADO CONSUMADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Não há se falar em desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, quando o conjunto probatório demonstra que houve a inversão da posse dos bens, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582, STJ). APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - APR: 03449815320158090175, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 22/02/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2500 de 08/05/2018).

Em relação à aplicação da pena-base, observo que o magistrado sentenciante na parte dispositiva (ID 8488727) valorou como desfavorável ao apelante Jailson Cunha, os maus antecedentes apontando inclusive decisão transitada em julgado (processo nº 0019745-04.2016.8.14.0401, confirmado pela Certidão Judicial Criminal Positiva (ID: 8488462), aumentando a sanção-inicial em 09 (nove) meses. Não merecendo qualquer reforma.

Nas demais fases da aplicação da pena, o magistrado aplicou a causa de aumento no patamar mínimo.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta
-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Quanto ao pleito de incidência de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial mantida desfavorável ao apelante, imperioso destacar que a fixação da basilar é um exercício discricionário vinculado do magistrado e não mera operação aritmética, observando o conjunto fático probatório. Não bastasse, diferentemente do alegado na peça recursal não existe direito subjetivo de ser aumentado cada circunstância judicial quando desfavorável ao acusado em patamar fixo, ante a discricionariedade motivada do julgador. Corroborando:

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. [...] (AgRg no HC 721.066/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Em relação ao apelante Vinicius Silva a pena-base já foi aplicada no patamar mínimo pelo juízo
a quo,
o que prejudica a análise do pedido (ID 8488727).

Por fim
,
a

pena de multa é parte integrante da penalidade do tipo penal, afastá-la configuraria afronta ao princípio da legalidade. Portanto, é improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade.

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como específico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

Conforme se verifica a aplicação da pena de multa foi aplicada de forma escorreita e proporcional ao caso em análise, não merecendo qualquer reforma.

Prevê o art. 50 do CP que o condenado, a requerimento, pode solicitar o parcelamento mensal do valor da multa.

Como ressaltou o Custos Legis,
verbis:

“
De início, vale ressaltar que a pena de multa, por se tratar de norma de caráter cogente, que decorre de imposição legalmente prevista, cominada ao tipo penal, não pode ser excluída. No sentido: 10028813, 10028813, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06- 30.

Ainda, a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade. A estipulação do número de dia-multa não leva em consideração a condição financeira do réu, e sim as cominações mínimas e máximas abstratamente previstas para a pena pecuniária; já na fixação do valor unitário do dia-multa, é o ponto onde se analisa as condições econômicas do condenado. No caso em apreço, a pena pecuniária se mostra proporcional a pena reclusiva”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego provimento para manter incólume a sentença guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

Belém, 07/11/2022